Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. demonstração. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM DOS ALIMENTOS.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Evidenciado que o alimentante logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, é devida a redução do valor da pensão alimentícia devida em favor de seus filhos menores.
4. Constatado que os alimentos devidos em favor dos réus foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não há razão para acolhimento da pretensão recursal.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.